Tribunal: TJSP
Processo: 1017994-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista de Servidor público estadual – Secretaria da Saúde – Adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Cálculo.
O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre todas as parcelas que compõe os vencimentos dos servidores, considerando a natureza intangível das verbas auferidas – Observância quanto ao cálculo do disposto nos arts. 129 e 115, XVI da CE

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista de Servidor público estadual – Secretaria da Saúde – Adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Cálculo.
O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre todas as parcelas que compõe os vencimentos dos servidores, considerando a natureza intangível das verbas auferidas – Observância quanto ao cálculo do disposto nos arts. 129 e 115, XVI da CE e art. 37, XIV da CF.
Prêmio de incentivo – LC no 8.975/94 e legislações posteriores; Prêmio de Incentivo Especial (PIE), Adicional de Desempenho da Saúde e Gratificação por Trabalho Noturno (GTN) – Inclusão na base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênio), 13o salário, com acréscimo de 1/3 das férias – Possibilidade – Vantagens de caráter permanente e genérico que não exige condição peculiar do serviço – Observância do julgamento do IRRD no 0056229-24.2016.8.26.0000.
Precedentes deste E. Tribunal.
Mantença pela ilegitimidade passiva de Coautores.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017994-64.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINA CLAUDIA TOMBOLY BEZERRA, AMABILE STEFANI BEZERRA,
DANILO STEFANI BEZERRA e AMANDA STEFANI BEZERRA, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: dá-se
parcial provimento ao recurso.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
2
Apelação no 1017994-64.2020.8.26.0053
Apelantes: Regina Claudia Tomboly Bezerra e Outros.
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Outro.
Juiz sentenciante: Josué Vilela Pimentel.
Voto no 37.128
APELAÇÃO
Pensionista de Servidor público
estadual Secretaria da Saúde Adicional por tempo de
serviço (quinquênio) Cálculo.
O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve
ser calculado sobre todas as parcelas que compõe os
vencimentos dos servidores, considerando a natureza
intangível das verbas auferidas
Observância quanto ao
cálculo do disposto nos arts. 129 e 115, XVI da CE e art. 37,
XIV da CF.
Prêmio de incentivo LC no 8.975/94 e legislações
posteriores; Prêmio de Incentivo Especial (PIE), Adicional
de Desempenho da Saúde e Gratificação por Trabalho
Noturno (GTN) Inclusão na base de cálculo dos adicionais
temporais (quinquênio), 13o salário, com acréscimo de 1/3
das férias
Possibilidade
Vantagens de caráter
permanente e genérico que não exige condição peculiar do
serviço
Observância do julgamento do IRRD no
0056229-24.2016.8.26.0000.
Precedentes deste E. Tribunal.
Mantença pela ilegitimidade passiva de Coautores.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Regina Claudia Tomboly Bezerra, Amanda Stefani
Bezerra, Amabile Stefani Bezerra e Danilo Stefani Bezerra propuseram
ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPrev, perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, objetivando a incidência do adicional por tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
3
serviço (quinquênio) sobre a totalidade dos vencimentos, reportando-se
ao artigo 129 CE; a inclusão da parte fixa do “Prêmio de Incentivo”
(50%) no cálculo do 13o salário, acréscimo de 1/3 das férias e adicionais
temporais (quinquênios); a inclusão do “Prêmio de Incentivo Especial
PIE” (LC 1212/13) na base de cálculo do 13o salário, acréscimo de 1/3
das férias e nos adicionais temporais (quinquênios); a inclusão da verba
denominada “Adicional de Desempenho da Saúde” na base de cálculo
do 13o salário, acréscimo de 1/3 das férias e nos adicionais temporais
(quinquênios); ao correto pagamento da “Gratificação por Trabalho
Noturno - GTN”, incluindo em sua base de cálculo as vantagens
habitualmente recebidas; pleiteando o apostilamento, bem como o
pagamento das diferenças salariais acrescidas de juros de mora e
correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal. Pedem a
procedência da ação.
A r. sentença de fls. 286/288 julgou extinto o presente
feito por ser os Autores carecedores da ação, em face da ilegitimidade
ativa de parte, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC. Ante aos
efeitos da sucumbência, condenou os Autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Os Autores apelaram a partir de fls. 294, reiterando os
termos expostos em peça inaugural, sustentando que a presente ação é
promovida por sucessores de servidor estadual falecido e também por
pensionista, estando presente a legítima ativa dos sucessores; no mérito,
aduziram razoes de direito pela almejado recebimento das diferenças dos
recálculos dos adicionais quinquenais e demais verbas elencadas na
exordial. Pede reforma e o acolhimento do recurso para o fim de afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
4
a extinção decretada pela r. sentença, julgando procedente a ação nos
termos da inicial.
Contrarrazões (fls. 359/379).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Inicialmente, ora em sede preliminar, registra-se que
malgrado o zelo e a combatividade do ilustre causídico dos apelantes, a
tese por ele abraçada, realmente, não tem como prosperar, porquanto
não trouxe argumentos de molde a descaracterizar as conclusões
elencadas em decisório singular.
Neste sentido, não faz jus ao direito pleiteado ante a
ausência de legitimidade ativa “ad causam” que permanece expressa nos
presentes autos, pois os Coautores Amanda Stefani Bezerra, Amabile
Stefani Bezerra e Danilo Stefani Bezerra (filhos maiores e capazes de
servidor falecido) não possuem legitimidade para postularem direito
alheio em nome (art. 18, do CPC) e, consequentemente, com relação a
estes, deverá permanecer a extinção ora prolatada em decisão
monocrática.
Destarte, a discussão jurídica sobre os temas elencados
em peca inaugural, bem como seus reflexos, somente compete à
Coautora Regina Claudia Tomboly Bezerra, ora na qualidade de
pensionista do servidor público estadual Sr. Clovis Aparecido Soares
Bezerra, em conformidade como elencado em demonstrativo de
pagamento, exarado pela São Paulo Previdência SPPrev (fl. 142 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
5
seguintes), por consequente, sendo esta legítima para figurar no polo
ativa da presente ação.
No mérito, registra-se que a pretensão de (i) recálculo do
adicional por tempo de serviço, oriundo do artigo 129, da CE, exige
interpretação restritiva quanto aos seus efeitos, uma vez que não são
todas as verbas componentes dos vencimentos que servirão de base de
cálculo daquele benefício.
O adicional por tempo de serviço é pago considerando os
“vencimentos integrais”, a cada período de 5 anos de trabalho do
servidor, “que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos
observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição”. O
reportado inciso expressa que “os acréscimos pecuniários percebidos
pelo servidor não são computados nem acumulados para fim de
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico
fundamento”.
É inconteste a vedação de conceituação de que nos
vencimentos integrais sejam consideradas verbas não incorporadas e que
não expressem o caráter de incorporatividade, conforme a situação
peculiar do servidor.
Nem há que se argumentar sobre o caráter precário das
gratificações auferidas, visto que se tratam de verbas incorporadas aos
vencimentos do servidor, portanto de caráter intangível, inclusive nos
moldes preconizados pelo Enunciado no 7 da Seção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, o que só reforça a incidência dos benefício do
adicional por tempo de serviço sobre as referidas parcelas.
Este é o entendimento externado por esta 1a Câmara de
Direito Público, que em caso análogo, resolveu adequadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
6
questão, valendo a transcrição de trecho do v. acórdão da lavra do
eminente Desembargador Oscarlino Moeller, proferido na Apelação
Cível no 281.436.5/9, j. em 26.4.2005, para reforçar o entendimento ora
adotado:
“A questão acerca do conceito de vencimentos já foi
dirimida pelo julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n° 193.485-1/6-03, no qual 'A sexta-parte deve incidir
sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se
por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais'.
Ademais, não se vislumbra infringência ao art. 37, X,
da CF porque da integralidade dos vencimentos estão afastadas as
verbas eventuais, logo a sua amplitude apenas se refere aos valores
que efetivamente perfazem a remuneração, ou seja, o padrão e as
vantagens que a integrem automaticamente ou mediante determinação
legal expressa.”
Portanto, lídimo o pagamento do benefício do adicional
por tempo de serviço sobre as gratificações constantes dos
demonstrativos de pagamento, por se tratar de verbas incorporadas ou
incorporáveis ao patrimônio dos servidores, ressalvando-se apenas
aquelas de caráter transitório e eventual, como por exemplo: o auxílio
transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde, ajuda de custo, diárias,
salário família etc., observado quanto ao cálculo o disposto nos arts. 129
e 115, XVI da CE e art. 37, XIV da CF.
Destarte, não há que se falar em afronta ao art. 37, XIV
da CF, pois o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido da
sua inocorrência, conforme se observa da jurisprudência abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
7
colacionada:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-
PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1. A
Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do
denominado 'efeito cascata', ou seja, quando um acréscimo pecuniário
se incorpora à base de cálculo de outro sob o mesmo título ou idêntico
fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens
advêm de fundamentos diversos. 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AI 527521 AgR / SP - SÃO PAULO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, j.
ocorrido em 01/06/2010).
Por conseguinte, no que tange (ii) à inclusão da parte fixa
do “Prêmio de Incentivo” (50%) no cálculo do 13o salário, acréscimo
de 1/3 das férias e adicionais temporais (quinquênios), registrar-se que a
Lei Estadual no 8.975/94 instituiu o Prêmio Incentivo, de caráter
transitório em favor dos servidores em exercício nas unidades da
Secretaria da Saúde, após prévia avaliação, com duração de doze meses,
em seguida, com a edição da Lei no 9.185/95, o benefício foi prorrogado
até novembro de 1996, e passou a ser extensiva aos demais servidores de
autarquias vinculadas a Secretaria da Saúde, posteriormente com as
alterações inseridas pela Lei Estadual no 9.463/96, foi eliminado o
caráter precário do pagamento do benefício, e a partir de março de 1998,
por força do art. 3o do Decreto Estadual no 41.784/97 e Decreto Estadual
no 42.955/98, o referido prêmio passou a ser pago mensalmente.
A transitoriedade inicialmente prevista pela Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
8
no 8.975/94, a respeito da percepção do Prêmio Incentivo, se extinguiu
completamente com as modificações de natureza jurídica do benefício,
que foram estabelecidas com legislação posterior, que fixou percentual
mínimo de 50%, a ser pago de forma indistinta a todos os servidores,
concedendo caráter de remuneração ao benefício, conforme se infere do
art. 31o do Decreto no 42.955/98:
“Artigo 1.o - Os dispositivos adiantes mencionados do
Decreto n.o 41.794, de 19 de maio de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:
I - o artigo 3.o:
"Artigo 3.o - O Prêmio de Incentivo será pago
mensalmente e terá como composição percentual máxima o que se
segue:
I - 50% (cinqüenta por cento) resultantes da aplicação
do disposto no § 1.o do artigo 2.o da Lei n.o 8.975, de 25 de novembro de
1994 com a redação dada pela Lei n.o 9.463, de 19 de dezembro de
1996;
II - 20% (vinte por cento) resultantes da avaliação
individual a ser efetuada pela Chefia imediata do servidor;
III - 30% (trinta por cento) resultantes da avaliação
institucional, a ser efetuada pela Comissão a que se refere o artigo 9.o
deste decreto.”
Inclusive, tal abrangência foi estendida aos inativos,
conforme se extrai da Resolução SS 1, de 07.01.2009.
Então, pelo rumo que o “Prêmio de Incentivo” tomou,
diante da legislação vigente, a origem precária tornou a verba de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
9
permanente.
O artigo 129, da C.E., como dito acima, dispõe
expressamente que: “Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo,
por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Destarte, importante deixar consignado que o cálculo do
referido benefício “Prêmio Incentivo”, recai sobre as verbas de caráter
geral e incorporáveis. Assim, são admitidas no cálculo para os fins de
resgate do décimo terceiro salário e 1/3 das férias, bem como dos
adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), o que reitera posição
anterior desta Câmara (Apelação Cível no 992.716.5/9-00, Relator
Desembargador Renato Nalini, j. em 28.07.09 e ainda do mesmo Relator
Apelação Cível no 875.342.5/5-00, j. em 14.04.09, Apelação Cível no
947.496.5/6-00, Relatora Luciana Bresciani, j. em 04.11.09).
Referida questão já foi decidida pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR de no
0056229-24.2016.8.26.000, rel. Des. Moreira de Carvalho:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS - Prêmio de Incentivo - Leis Estaduais n° 8.975/94,
9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07 - Tese firmada: Inclusão de
50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias,
terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte - Possibilidade -
Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do
servidor - Aplicação no caso concreto: Sentença de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
10
parcialmente reformada - Reexame necessário e recurso voluntário
parcialmente providos”.
Ademais, o art. 932, IV, “c”, do CPC, prevê que em casos
como o presente, incumbe ao relator:
“IV negar provimento a recurso que for contrário a:
...
c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Portanto, o presente julgamento deve ser amoldado ao
decidido no Tema 7
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, transitado em julgado em 28.6.2018, nos moldes delineados
no incidente supracitado.
Por conseguinte, no que tange (iii) ao recebimento das
diferenças do 13o Salário, 1/3 das férias e adicionais temporais
(quinquênios) sobre o Prêmio de Incentivo Especial, ora instituído pela
Lei Complementar no 1.080/08, alterada pela Lei Complementar
Estadual no 1.212/13, sobre o décimo terceiro salário, 1/3 de férias e
adicionais temporais, também, merece prevalecer.
Com efeito, o Adicional de Desempenho da Saúde
(Decreto Estadual no 41.794/97) trata-se de parcela fixa desmembrada
do Prêmio Incentivo Especial que foi concedido aos servidores em
exercício na Secretaria da Saúde, e sua instituição tem como base o
disposto no artigo 12 do Decreto no 41.794/97, alterado pelo Decreto no
42.955/98, e edição da Lei Complementar no 1.212/13.
Evidencia-se que a Lei Complementar no 1.212/13 nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
11
dispôs com relação ao Prêmio de Incentivo Especial, razão pela qual a
opção ou não de inclusão do cargo ou função-atividade em jornada
comum de trabalho não interfere no direito postulado pela servidora.
Não obstante, o recebimento do Prêmio de Incentivo
Especial PEI foi regulamentado pela Resolução SS no 110, de 17 de
outubro de 2013 nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de
Estado da Saúde, o Prêmio de Incentivo Especial PIE, com os
coeficientes identificados, para as classes constantes do anexo desta
Resolução, aos servidores em exercício nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será
calculado mediante a aplicação de coeficiente sobre a Unidade Básica
de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar no 1.080,
de 17 de dezembro de 2008, observada a jornada de trabalho a que
estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução
não perderão o direito à percepção do PIE nas situações de
afastamentos considerados de efetivo exercício para todos os efeitos
legais e nos casos de licença para tratamento de saúde, no limite de 90
(noventa) dias por ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial
PIE se dará mensalmente, independentemente do Prêmio de Incentivo
PIN, referido na Lei 8.975 de 25-11-1994, e não será considerado para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Artigo 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta
Resolução correrão à conta dos recursos intergovernamentais
repassados mensalmente, ao Fundo Estadual de Saúde Fundes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
12
Neste mister, evidencia-se que o Prêmio de Incentivo
Especial PEI trata-se de verdadeiro reajuste remuneratório e não de
acréscimo pro labore faciendo, propter laborem ou propter personam,
razão pela deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais
(quinquênio e sexta-parte), em conformidade como postulado em peça
inaugural.
Destarte, este tema, juntamente com o tema atrelado (iv)
ao Adicional de Desempenho da Saúde, também, já foi julgado por
esta relatoria na Apelação no 1028642-74.2018.8.26.0053, j. em 28 de
maio de 2019:
“APELAÇÃO Servidores estaduais Secretaria da Saúde
Adicional de Desempenho da Saúde Pretendida a incidência sobre o
décimo terceiro salário e adicional de férias, quinquênios e sexta-parte
Possibilidade Vantagem de caráter permanente e que integra parte fixa
do Prêmio de Incentivo Procedência - Recurso provido.”
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por
esta relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por
amoldável à espécie, sobre o tema ora versado:
“Servidores Públicos Estaduais Inativos Adicional de
Desempenho da Saúde Recebimento e inclusão na base de cálculo do
13o (décimo terceiro) salário, do terço constitucional de férias e dos
adicionais
temporais
(quinquênios
e
sexta
parte)
Reajuste
remuneratório disfarçado de gratificação Recurso não provido.”
(Apelação no 1028187-12.2018.8.26.0053, Des. Aliende Ribeiro, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
13
julho de 2019)
Salienta-se que a jurisprudência é ponderável ao analisar
a presente questão, reconhecendo tal pretensão na forma imposta. Nesse
sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgados das
demais Câmaras deste Tribunal:
“APELAÇÃO Servidores públicos da Secretaria da
Saúde Pretensão à inclusão das vantagens denominadas de
"Complemento LC 1.212/2013" e de "Adicional de Desempenho da
Saúde" nas bases de cálculo do 13o salário, férias e 1/3 de férias
Admissibilidade Vantagens que não possuem caráter propter laborem e
que não afrontam ao disposto no art. 115, inciso XVI da Constituição
Estadual, nem tampouco ao art. 37, inciso XIV da Constituição Federal.
Precedentes desta C. Corte. Honorários Advocatícios Verba honorária
que, na hipótese, deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido
pelos autores - Recurso dos autores provido, desprovido o recurso de
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.” (Apelação no
1023594-37.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, Des.
Renato Delbianco, j. em abril de 2019)
“SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. Secretaria de
Estado da Saúde. Prêmio de incentivo Especial (PIE), pago sob a
rubrica de adicional de desempenho da saúde, instituído pela Resolução
SS no 110/2013. Diferença compensada na parte fixa do Prêmio de
Incentivo instituído pela Lei no 8.975/94 (LC no 1.212/2013). Benefício
de caráter geral, concedido indistintamente a todos os servidores da
Secretaria da Saúde. Extensão aos inativos. Admissibilidade. Artigo 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
14
§ 8o, da Constituição Federal. Sentença de procedência mantida.
Recurso
não
provido,
com
observação.”
(Apelação
no
1022414-83.2018.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Des.
Coimbra Schmidt, j. em abril de 2019)
“Ação ordinária. Servidores da Secretaria da Saúde.
Adicional de Desempenho da Saúde. Pretensão de inclusão no cálculo
do 13o salário, férias e terço constitucional das férias, quinquênios e
sexta parte. Vantagem de caráter permanente que integra a
“remuneração” do servidor. Inclusão no cálculo, ante o disposto nos
artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal. Direito a
incorporação e a seus reflexos. Precedentes. Ação procedente. Recurso
dos autores provido.” (Apelação no 1010763-26.2018.8.26.0127, 10a
Câmara de Direito Público, Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, j. em
agosto de 2019)
“Servidores pertencentes a cargos administrativos
vinculados à Secretaria Estadual de Saúde. Pretensão à inclusão da
vantagem denominada "Adicional de Desempenho da Saúde", criada
pela Resolução SS 110, de 17 de outubro de 2013, com amparo na Lei
Complementar Estadual no 1.212/2013, na base de cálculo do décimo
terceiro salário, abono de férias quinquênio e sexta-parte. Sentença de
procedência. Recurso da Fazenda Estadual buscando a inversão do
julgado, discorrendo sobre o Prêmio de Incentivo, que não é objeto da
presente ação. Não conhecimento. "Adicional de Desempenho da
Saúde" que é vantagem de caráter geral, constituindo aumento de
vencimentos, devendo, portanto, ser incluída na base de cálculo de
referidas vantagens, conforme autoriza a legislação paulista. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
15
voluntário não conhecido, por ausência de dialeticidade, provido em
parte o reexame necessário para determinar a fixação dos honorários
advocatícios conforme artigo 85, § 4o, Inciso II, do CPC.” (Apelação no
1022955-44.2018.8.26.0562, 11a Câmara de Direito Público, Des.
Aroldo Viotti, j. em maio de 2019)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE
PROVENTOS. Adicional de Desempenho da Saúde Benefício de caráter
geral, concedido indistintamente a todos os ocupantes de determinados
cargos administrativos, pelo exercício ordinário de suas atividades.
Pleito de inclusão na base de cálculo de quinquênio, sexta-parte, 13o
salário e terço de férias, bem como recebimento de diferenças.
Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1022450-28.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, Desa.
Isabel Cogan, j. em julho de 2019).
Por fim, quanto ao pleito pelo reconhecimento do direito
ao correto pagamento da (v) Gratificação por Trabalho Noturno
GTN, incluindo em sua base de cálculo as vantagens habitualmente
recebidas, nos termos artigo 3o da Lei Complementar no 506/87, com
nova redação dada pela L.C. 740/93, registra-se pela sua plausibilidade.
Neste sentido, conforme já julgado:
“APELAÇÃO. Gratificação por trabalho noturno.
Incidência na correspondente base de cálculo das vantagens
pecuniárias pagas com habitualidade. Prêmio de incentivo que
apresenta caráter geral, devendo ser a respectiva parte fixa (50%)
computada no cômputo da GTN. GEER, por outro lado, que, dada a
natureza transitória, não integra esse cálculo. Apelação da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
16
estadual improvida, por um lado, provida em parte, de outro, a da
servidora
pública
autora.”
(Apelação
Cível
no
1043185-19.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Des.
Encimas Manfré, j. em 08.06.2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL Gratificação por Trabalho Noturno (GTN) - Base de
cálculo Pretensão para que seja calculado sobre os vencimentos
integrais Gratificação por Trabalho Noturno que deve ser calculada
sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a
remuneração do servidor com caráter permanente, com exclusão das
eventuais e ocasionais Inteligência do art. 3o, §2o, da LCE no 506/87- (..)
Correção monetária IPCA - Juros moratórios Lei 11.960/09 - Sentença
reformada - Recurso da autora provido - Recurso fazendário e reexame
necessário
parcialmente
providos”
(Apelação
Cível
no
1045272-45.2017.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Desa. Maria
Laura Tavares, j. em 10.03.2020).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Pretensão ao
recálculo da Gratificação por Trabalho Noturno, para que incida sobre
os vencimentos integrais da autora, com pagamento de atrasados
Parcial procedência Inteligência do art. 3o, da LCE n° 506/87 Hipótese
em que devem ser incluídas as seguintes verbas na base de cálculo do
benefício: 50% do Prêmio de Incentivo e Gratificação Executiva,
excluindo-se o Adicional de Insalubridade e a Gratificação Especial por
Atividade do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, uma vez que não
possuem o necessário caráter permanente Correção monetária que deve
ser calculada pelo IPCA-E, nos termos decididos pelo STF no Tema 810
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
Cível
no
1042910-70.2017.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
17
Reinaldo Miluzzi, j. em 18.12.2019).
Por conseguinte, para cumprimento do julgado, registra-
se que os valores atrasados deverão ser corrigidos desde quando devidos
e com juros de mora a partir da citação, respeitando-se a prescrição
quinquenal, devendo ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema 810), acrescentando-se o atual posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1.495.146/MG (Tema 905), o que confirma a lisura da r. decisão
combatida, diante dos efeitos vinculante e erga omnes dos aludidos
julgados.
Por força de sua sucumbência, ora com a reforma do
julgado, em sede recursal, ficam as vencidas FESP e SPPrev condenadas
ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto arbitrados em
15% sobre o valor da condenação, aí incluída a majoração legal prevista
no art. 85, §§ 3o e 11, do NCPC, diante do pouco ato jurídico praticado
pela parte, levando em conta a simplicidade da ação e por medida de
equidade.
Sobre outro enfoque, quanto aos Coautores Amanda
Stefani Bezerra, Amabile Stefani Bezerra e Danilo Stefani Bezerra
(filhos maiores e capazes de servidor falecido), restou evidente a
ilegitimidade passiva “ad causam” e, consequentemente, com relação a
estes, deverá permanecer a extinção ora prolatada em decisão
monocrática. Assim, estes vencidos deverão arcar com o resgate dos
honorários advocatícios recursais arbitrados, majorando-se tal verba para
acrescer em R$ 800,00 ao valor fixado em decisão monocrática, nos
termos do § 11, do art. 85 do NCPC, com observação quanto ao disposto
no art. 98, § 3o do mesmo Codex, caso sejam beneficiários da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1017994-64.2020.8.26.0053 -Voto no 37.128 JV
18
processual.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, respeitado o entendimento do MM Juiz de primeira instância,
a r. sentença recorrida merece reforma, conforme fundamentação
exarada, devendo ser mantida, no mais, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, ficando prequestionados os dispositivos legais e
constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator